Tribunal: STJ
Processo: 1521729-03.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982781 - SP (2025/0240078-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDINEI RODRIGUES MACENA - SP316061
DOUGLAS MATOS DE ALMEIDA - SP370542
BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
INTERES.
: TIAGO DE LIMA SALVADOR
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
INTERES.
: GIOVANI NOGUEIRA ALVES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A defesa sustenta que todos os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente
impugnados e que o recurso especial busca a revaloração jurídica dos fatos já delineados, sem
reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
5. Constatada flagrante ilegalidade no acórdão recorrido, que utilizou a confissão dos réus como
fundamento para a condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, nos termos da Súmula 545/STJ.
6. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como
atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51300328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ffa51042-53a0-4ac0-9497-8d9005d0648d

7

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
concedido de ofício
Habeas corpus
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e determinar nova dosimetria da pena pelo
Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A confissão espontânea, seja ela judicial ou extrajudicial e mesmo que retratada em juízo,
deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação,
conforme a Súmula 545/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPC/2015, art. 932; Súmulas 182/STJ, 7
/STJ, 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 594.675/SP, Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 06.10.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, contudo
conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: ffa51042-53a0-4ac0-9497-8d9005d0648d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982781 - SP (2025/0240078-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDINEI RODRIGUES MACENA - SP316061
DOUGLAS MATOS DE ALMEIDA - SP370542
BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
INTERES.
: TIAGO DE LIMA SALVADOR
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
INTERES.
: GIOVANI NOGUEIRA ALVES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTOS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A defesa sustenta que todos os fundamentos da decisão recorrida foram devidamente
impugnados e que o recurso especial busca a revaloração jurídica dos fatos já delineados, sem
reexame de provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência
da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

5. Constatada flagrante ilegalidade no acórdão recorrido, que utilizou a confissão dos réus como
fundamento para a condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, nos termos da Súmula 545/STJ.
6. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como
atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7

. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
concedido de ofício
Habeas corpus
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e determinar nova dosimetria da pena pelo
Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. A confissão espontânea, seja ela judicial ou extrajudicial e mesmo que retratada em juízo,
deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação,
conforme a Súmula 545/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPC/2015, art. 932; Súmulas 182/STJ, 7
/STJ, 545/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no HC 687.484/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no HC 594.675/SP, Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 06.10.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO MARCOS FERREIRA DE
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
SOUZA COSTA
1435/1438).
Nas razões, a defesa reafirma que todos os fundamentos da decisão recorrida foram
devidamente impugnados, destacando que o recurso especial não busca o reexame de provas,
mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados.
Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar as
Súmulas 284/STF, 182/STJ e 7/STJ, sustentando que as questões suscitadas são
predominantemente jurídicas e que os requisitos de admissibilidade do recurso especial foram
integralmente cumpridos (e-STJ, fls. 1459/1464).
Requer assim a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para que seja conhecido e provido o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

especial, com a consequente análise do mérito do recurso especial interposto (e-STJ, fls. 1464
/1465).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido pela impossibilidade da análise de violação constitucional, deficiência na
fundamentação, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, por não atacar todos os
argumentos do acórdão recorrido - incidência da Súmula 284/STF, ausência de
prequestionamento e aplicação da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas na via
eleita.
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente os referidos fundamentos.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento
da necessidade de impugnação específica de os fundamentos da decisão agravada, sob todos
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

(AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
02/02/2021
17/02/2021

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RÉ
FLAGRADA COM 2KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE SÃO PAULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE SEM RESIDÊNCIA OU VÍNCULO
LABORAL NO BRASIL. MÃE DE 2 FILHOS MENORES QUE MORAM COM O
PAI NO EXTERIOR (GEÓRGIA). IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR. PORTADORA DE DIABETES. COVID-19. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). PENA MÍNIMA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2020
24/08/2020
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por outro lado, constato flagrante ilegalidade no acórdão, a autorizar a concessão de
de ofício para reconhecer a atenuante da confissão.
habeas corpus
Consta no acórdão impugnado:

"[...]
Em depoimento bastante seguro, a testemunha Bruno Andre de Assis Silva, policial
militar, esclareceu que, cientificado por populares da ocorrência do roubo e da rua
em que uma van branca, envolvida no crime, adentrou, efetuou patrulhamento em
busca do veículo indicado e, logo, se deparou com tal automóvel. Segundo Bruno, ele
tentou efetuar a abordagem dos ocupantes da van, mas eles não pararam e, por cerca
de 1,5km, estes efetuaram diversos disparos contra a viatura, ocasião em que notou
que havia uma arma longa e que o condutor era o indivíduo ‘mais branco’. Narrou
que, em determinado momento, três agentes desembarcaram do veículo com arma em
punho, um deles apontando um fuzil, e correram no sentido da comunidade. Relatou
que chegou o apoio policial e que os agentes saíram do seu campo de visão por
alguns segundos e adentraram residências e terrenos. Asseverou que os policiais
fizeram incursão em cada beco e encontraram três acusados juntos, próximos a
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

armamento, colete, camiseta da polícia federal, celulares, à quantia superior a R$
6.000,00 e à bolsa subtraída. Aduziu que, na ocasião, os três réus confessaram a
prática do crime e informaram terem se machucado em razão da fuga.
[...]
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Higor Bezerra de Mello, também
policial militar, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando,
dentre outras coisas, o recebimento de informações de populares dando conta da
ocorrência do roubo e do envolvimento de uma van branca; os disparos efetuados
pelos ocupantes da van branca durante a fuga; que três agentes desembarcaram com
armas em punho, sendo uma longa e duas curtas; que o agente que portava o fuzil o
apontou em sua direção; a perseguição no interior da comunidade; a abordagem dos
agentes próximos a armas, mochila e colete de proteção balística; a localização de
pertences das vítimas; e que um dos réus abordados apresentou documento que não
condizia com sua verdadeira identidade. Acrescentou que, durante a perseguição,
foram efetuados disparos de dentro da van e também por um dos agentes que estava
pendurado na porta do referido veículo; que cada réu abordado tinha consigo material
que o ligava aos fatos, sendo que um deles estava com mochila e, outro, estava
próximo a uma pistola no chão; que os três acusados presos estavam suados,
ofegantes e com roupas trocadas; que o dono de uma casa informou que não conhecia
um indivíduo, que havia acabado de adentrar o imóvel; que, apesar de não ter
precisado usar de força moderada para conter os agentes, eles pareciam motivados na
fuga; que, inicialmente, todos os abordados negaram envolvimento com a ‘situação’,
mas, ao saírem da comunidade e serem colocados na viatura, admitiram o roubo; que
o acusado Giovani se identificou como sendo o motorista da van, fato confirmado
pelos demais detidos, e estava arranhado, tendo afirmado que havia caído do telhado;
que, ao verificar a placa
que todos os três réus abordados falaram que haviam caído;
da van e numeração do chassi, constatou que era ‘dublê’; que, no interior da van,
foram encontradas cápsulas deflagradas e materiais que indicavam ter sido preparada
para receber alguém; que as vítimas informaram que o réu Giovani estava com arma
longa e, os outros dois, com arma curta; bem como que, posteriormente, por imagens
de câmera, visualizou dois carros empreendendo fuga, parecendo haver mais um
carro envolvido, o qual seguiu outro trajeto.
[...]
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos policiais militares e do Delegado de
Polícia, importante ressaltar que [...] as testemunhas Bruno e Higor foram firmes em
seus depoimentos no sentido de que os réus Tiago, Giovani e João Marcos foram
detidos próximos a objetos relacionados ao roubo [...] e que os três réus abordados
confessaram a prática do crime no local.
[...]
Consigne-se, ainda, que a testemunha Bruno relatou, em Juízo, que os três réus
abordados confessaram a prática do crime no local e a testemunha Higor afirmou
que, inicialmente, todos os abordados negaram envolvimento com a ‘situação’, mas,
ao saírem da comunidade e serem colocados na viatura, admitiram o roubo.
[...]
Nesse contexto, depreende-se das mensagens encontradas no celular do réu Luciano
que o próprio acusado confessa sua participação no crime de roubo, inclusive
individualizando sua conduta, dizendo que ele estava no veículo Nivus e era o ‘piloto
de fuga’, tendo ido ao local para dar apoio; bem como afirma que, na ocasião, foram
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

presos ‘Geovane’, ‘Lindão’ e ‘Zangado’, mencionando também o nome completo dos
três corréus, evidenciando sua relação com os três réus presos, conhecendo,
inclusive, seus apelidos.
[...]" (e-STJ, fls. 1082-1095, grifou-se).
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada.
De acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser
reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial e
mesmo que retratada em juízo.
A fim de corroborar esse entendimento, podem ser mencionados os seguintes
precedentes:
"[...]
2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita
aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado
para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz
ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo.
3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a
apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória,
faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não
tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp
1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
01/09/2016
13/09/2016
4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus,
reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a
reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto." (AgRg no HC n.
687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/6/2022
de
, grifou-se.)
13/6/2022

"[...] II - Com efeito, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante
de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se
retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação,
conforme a dicção da Súmula 545/STJ.
III - As instâncias ordinárias, quando fundamentaram o juízo condenatório,
colacionaram a confissão extrajudicial da paciente, além dos depoimentos dos
policiais militares, os quais afirmaram que a sentenciada, quando abordada por eles,
confessou ter ateado fogo na casa. Desta feita, está patente que a confissão
extrajudicial da paciente foi sopesada pelas instâncias ordinárias para firmar o juízo
condenatório. Entender de forma diversa demanda reexame de provas,
medida interditada na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 594.675/SP, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/10/2020
15/10/2020
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
"d", Código Penal, dado que o réu confessou a conduta diante dos agentes policiais conforme
confirmado por diferentes policias nos trechos do acórdão destacados.
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Contudo, concedo
nego provimento
habeas
, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea no cálculo da
corpus, de ofício
reprimenda. Remetam-se os autos ao Tribunal de origem para que proceda com a nova
dosimetria da pena.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51301608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 0b79ea87-3571-4b94-9054-dd2c9595f247

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0240078-3
AREsp 2.982.781 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15217290320238260228 15298021320238260050 15301477620238260050
15306223220238260050
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANI NOGUEIRA ALVES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDINEI RODRIGUES MACENA - SP316061
DOUGLAS MATOS DE ALMEIDA - SP370542
ADVOGADA
: BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
AGRAVANTE
: TIAGO DE LIMA SALVADOR
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDINEI RODRIGUES MACENA - SP316061
DOUGLAS MATOS DE ALMEIDA - SP370542
ADVOGADA
: BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
INTERES.
: TIAGO DE LIMA SALVADOR
ADVOGADA
: GABRIELA LUGLI GARCIA - SP471373
INTERES.
: GIOVANI NOGUEIRA ALVES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
C542605551908494074902@
2025/0240078-3 - AREsp 2982781 Petição : 2025/0086238-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: BCFA00A1-D81D-4631-BAAA-2C61427EBB17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0240078-3
AREsp 2.982.781 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551908494074902@
2025/0240078-3 - AREsp 2982781 Petição : 2025/0086238-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:16:50
Código de Controle do Documento: BCFA00A1-D81D-4631-BAAA-2C61427EBB17